Tribunal: TJPA
Processo: 0040723-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040723-16.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, DULCINEIA PADILHA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE

PENSÃO POR MORTE.

RATEIO COMPANHEIRA E EX CÔNJUGE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO POR SEREM FONTES PAGADORAS DIVERSAS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pela Apelada, condenando o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte, em rateio com a atual pensionista viúva do ex-segurado, ora apelante, na cota-parte de 50% para cada.

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito.
Em se tratando de relações previdenciárias, não há se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista a natureza de trato sucessivo e alimentar dessas relações, de modo que, a prescrição alcança apenas as parcelas devidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito
. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte ante a falta de comprovação da União Estável. O cotejo probatório demonstra que a Apelada e o ex-segurado tiveram
relação matrimonial que perdurou mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito, preenchendo o requisito legal.

4. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte.
Necessário destacar, desde logo, ser fato incontroverso nos autos a possibilidade de rateio da pensão.

5. Arguição de ausência de comprovação da dependência econômica. A Legislação Estadual n.º
nº 5.011/81, vigente à época do óbito,
prevê que a dependência econômica deve ser comprovada.
Em contrapartida, a Lei Federal que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê que a dependência econômica da companheira é presumida.

6.
A Lei
Estadual em comento antecede a Constituição Federal, que em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito desta competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal.

7. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte do IGREPEV ante a impossibilidade de cumulação
com a pensão por morte já percebida pelo INSS, vez que teriam o mesmo fato gerador. Afastada. Fontes pagadoras diversas. Precedentes.

8. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 à 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0040723-16.2013.8.14.0301- PJE
) interposta por MARIA DOS SANTOS PINHEIRO contra DULCINEIA PADILHA DA COSTA, diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, em rateio com a atual pensionista viúva do ex-segurado, na cota-parte de 50% para cada, eis que demonstrada a condição da Autora de ex-companheira do segurado falecido, extinguindo-se a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC
. Condeno ainda o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data do pedido administrativo, em 2009, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. (grifo nosso).

Em suas razões, a Apelante, ex-cônjuge e atual pensionista do ex-segurado, suscita, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada, uma vez que o ajuizamento da Ação ocorreu somente em 2013, quando já ultrapassado 5 anos da morte do instituidor da pensão, ocorrida em 17.12.2001 (artigo 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32), sem que tivesse sido protocolado pedido administrativo dentro do prazo legal (21.12.2006), para suspender ou interromper a prescrição, uma vez que o pedido administrativo foi interposto somente em 2009.

No mérito, alega a ausência de Direito da ex-companheira ao rateio da pensão por morte. Primeiro porque, não comprovou a união estável. Segundo porque, não comprovou a dependência econômica, cujos pressuposto é exigido pela Lei vigente à época do óbito (artigo 22, §2º da
Lei Estadual nº 5.011/81
). Terceiro porque, no ano de 2009, já recebia pensão por morte pelo INSS, sendo o mesmo fato gerador da pensão concedida nesta sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O IGEPREV peticionou a ausência de intimação da sentença, sendo intimada, tão somente para apresentar contrarrazões ao Apelo, situação que impossibilitou a interposição de Apelação, motivo pelo qual, requereu o chamamento do feito à ordem, para abertura de prazo recursal.

Ato contínuo, o Magistrado de origem deferiu o pedido do IGEPREV (
ID n.º
8945005
), no entanto, a Autarquia Estadual deixou de apresentar recurso, conforme certificado nos autos eletrônicos (ID n.º

8945009
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, uma vez que
não é capaz de evidenciar a condição de dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Em prejudicial de mérito, a Apelante suscita a prescrição do fundo de direito,
uma vez que o ajuizamento da Ação ocorreu somente em 2013, quando já ultrapassado 5 anos da morte do instituidor da pensão, ocorrida em 17.12.2001 (artigo 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32).

Como cediço,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em se tratando de relações previdenciárias, não há se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista a natureza de trato sucessivo e alimentar dessas relações, de modo que, a prescrição alcança apenas as parcelas devidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022). (grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Não cabe inovação de teses em sede de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa, pelo INSS, de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a esta prerrogativa previdenciária não pode ser fulminado sob tal perspectiva. 3. Em outras palavras, nos feitos relativos a concessão e/ou restabelecimento de benefício previdenciário, não prescreve o fundo de direito, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1922791 PE 2021/0026684-1, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário
. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido.

(STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019). (grifo nosso).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 6.096/DF
, sob a relatoria do Ministro EDSON FACHIN, declarou a inconstitucionalidade do art.
24
da Lei
13.846
/2019, na parte que deu nova redação ao art.
103
da Lei
8.213
/1991, manifestando-se no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que há o indeferimento administrativo do pedido, não há falar em
prescrição
do
fundo
de
direito
, sendo de rigor o reconhecimento de que apenas as parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação são alcançadas pela
prescrição
, conforme abaixo transcrito:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. (...)
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

(STJ, ADI 6096 / DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julgada em sessão plenária virtual de 2 a 9 de outubro de 2020, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE
PENSÃO
POR
MORTE
.
PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA IMPRESCRITÍVEL. SÚMULA 85/STJ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. COMPANHEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência da prescrição da ação, bem como do direito ou não da apelante ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Edson da Fonseca Pereira. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que o direito do beneficiário em reivindicar pensão por morte é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910-1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.
3. Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, passo a julgar desde já a demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC. (...).

(TJ-PA - AC: 00371279220118140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE.
COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO EM 21/12/1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTES DO STJ
. REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 4º, DO, CPC). PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/1981. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PRESENÇA DE PROVAS DA CONVIVÊNCIA MARITAL À ÉPOCA DO ÓBITO DO DE CUJUS. PENSÃO ESPECIAL. CABÍVEL. ART. 77 DA LEI N.º 5.251/85. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00653550920138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022). (grifo nosso).

Neste sentido, o ilustre Procurador de Justiça assim ponderou:

(...) A apelante sustenta a ocorrência da prescrição de fundo de direito, haja vista que a autora/apelada ajuizou ação após oito anos do falecimento do ex-segurado.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ocorrência da prescrição de fundo de direito na hipótese de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, o qual pode ser exercido a qualquer tempo, devendo ser aplicada tão somente a prescrição quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação
. (...) Nessa esteira, não assiste razão a prejudicial. (grifo nosso).

Portanto,
rejeito a prejudicial
de prescrição do fundo de direito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus ao
pagamento mensal de Pensão por Morte, em rateio com a Apelante (atual pensionista e viúva do ex-segurado), na cota-parte de 50% para cada.

Segundo a Apelante, a necessidade de improcedência da Ação decorre dos seguintes fatores:
a) ausência de comprovação da união estável; b) ausência de comprovação da dependência econômica, cujos pressuposto é exigido pela Lei vigente à época do óbito (artigo 22, §2º da
Lei Estadual nº 5.011/81
) e, c) recebimento de pensão por morte pelo INSS com o mesmo fato gerador da pensão concedida em sentença.

Inicialmente, necessário fixar o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso concreto, o ex-servidor
faleceu em 03.12.2001, conforme cópia da Certidão de Óbito, quando em vigor
a Lei Estadual n.º 5.011/81
, a qual determina as seguintes condições para fins de configuração da companheira como dependente:

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas.

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição
, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

II - A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e não possuam

rendimentos próprios;

III - irmãs ou irmãos solteiros, menores de 21 (vinte e um anos) de idade ou maiores inválidos, dependentes economicamente do falecido.

IV - Neto menor de 18 (dezoito) anos de idade ou maior inválido, quando inscrito pelo segurado como seu dependente.

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.
(grifo nosso).

Denota-se da norma que a companheira será considerada dependente quando a relação com o ex-segurado perdurar mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito, bem como, tiver comprovado a dependência econômica.

A declaração do ex-segurado, datada em 22.10.2001, com assinatura reconhecida em cartório, reconhece ter convivido 10 anos com a Apelada, cujo relacionamento gerou duas filhas, situação que comprova o preenchimento do seguinte requisito: convivência a mais de 5 anos consecutivos e ineditamente anteriores à data de óbito.

Em relação a dependência econômica, a legislação em comento, de fato, exige a devida comprovação, uma vez que na época não era presumida.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê que a dependência econômica da companheira é presumida, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge
, a companheira
, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada. (grifo nosso).

Portanto, o referido regramento deve prevalecer sob o regime próprio dos servidores públicos estaduais (5º da Lei Federal nº 9.717/1998).

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI ESTADUAL 5.011/81. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. FILHA MAIOR DE IDADE INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS PROVIDOS.

I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do STJ; III –
In casu
, na Ação Declaratória ajuizada por Marisanta Paiva Baraúna em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, em razão de seu estado de invalidez permanente, pleiteou o direito a concessão da pensão por morte de seu pai, Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará, falecido no dia 22 de julho de 1992; IV – Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelante Marisanta Paiva Baraúna, no dia 17/09/1991, sofreu um acidente doméstico que lhe causou tetraparesia traumática, tornando-a inválida, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado, tendo em vista o que preceituava o art. art. 22, inciso I, da Lei Estadual nº 5.011/81, em vigor à época do óbito do genitor da recorrente; V - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado para a obtenção da pensão por morte, tendo em vista a sua dependência econômica presumida, em razão do que preconiza o art. 16, inciso I, § 4º
,
da Lei Federal nº 8.213/91; VI - Recursos de apelação interpostos por Marisanta Paiva Baraúna e pelo Ministério Público do Estado do Pará conhecidos e julgados providos, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada por Marisanta Paiva Baraúna, com a determinação de que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente definitivamente em favor da recorrente o pagamento da pensão decorrente da morte de Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará.

(...)
No que tange à dependência econômica da apelante, ressalto que a Lei Federal nº
8.213
/91, que disciplina o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de 21 (vinte e um) anos inválido
,
sendo-lhe devida a pensão por morte, e que a sua dependência econômica é resumida, conforme preceitua o art.
16
, inciso
I
,
§ 4º
, senão vejamos: (...) Outrossim, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida. (...)

(TJ-PA - AC: 00197139120058140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2021). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA ? ART. 1022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO ? ART. 1.025 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.TEMA 905/STJ. 1- Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- O Acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que determinou o pagamento de pensão por morte à autora, mãe do segurado falecido, mesmo na condição de casada; em reexame necessário, reconheceu o fator da integralidade do benefício e determinou a aplicação de consectários; 3- O embargante alega omissão do julgado por não ter se pronunciado sobre os arts. 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/81 e os referentes ao ônus da prova constantes do Código de Processo Civil; 4- A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com sustento no art. 79, ?d?, da lei nº 5.251/85, que está firmada no entendimento da Lei Federal nº 8.213/91, a qual não impõe restrição ao estado civil da genitora para ser beneficiária de pensão por morte de filho, respeitada a ordem de prioridade dos demais dependentes; 5- Apesar de o acórdão embargado não trazer a transcrição literal dos dispositivos do CPC sobre o ônus probatório, traduz a aplicação desses ditames, ao concluir, de forma expressa, que resta comprovada a dependência econômica da mãe do segurado, em audiência de justificação realizada no juízo a quo; 6- O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os dispositivos legais suscitado pelas partes, mas tão somente sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado; 7- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; 8- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida; 9- Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos.

(...)
O acórdão embargado confirmou a sentença que entendeu devida a pensão por morte à genitora de policial militar, cujo óbito ocorreu antes da edição da lei complementar nº
39
/2002, mesmo sendo casada, com fulcro no art. 79, d, do Estatuto dos Policiais Militares - lei nº 5.251/85, pelo fato de a autora ter comprovado sua dependência econômica em relação ao filho. (...) No âmbito estadual a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que organizou a Previdência e Assistência Social a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP, previa, em seu artigo 22, inciso I, previa,
in verbis,
com grifos: (...) Por sua vez, a Lei nº
8.213
/91, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art.
16
,
II
,
§ 4º
, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos: (...)
Em que pese a legislação previdenciária estadual estabelecer o estado civil da mãe para a condição de dependente do filho, é certo que a Lei Federal nº 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (...) Nesse contexto, a aplicação do ordenamento que se assemelhe ao que estabelece a legislação federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada. (...).

(TJ-PA - APL: 00001784820068140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/07/2018). (grifo nosso).

No que tange a Tese de impossibilidade de recebimento da pensão por morte por já receber
pensão do INSS com o mesmo fato gerador, também não assiste razão à Apelante, uma vez a fonte pagadora é diversa, sendo possível a cumulação, conforme entendimento firmado nesta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão à viúva, pois não há vedação legal que impossibilite a percepção de duas pensões por morte, quando advindas de regimes distintos, com fatos geradores provenientes de eventos diferentes, considerando que uma advém do seu ex-cônjuge,

que contribuiu para o Instituto Nacional de Previdência do Seguro Social – INSS, e o outro

que contribuiu para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, sendo de fontes diversas e regimes previdenciários diversos (geral e próprio).

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801225-98.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/06/2022). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023